Tribunal: STF
Processo: HC 84048
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA: FALTA
DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: FALTA DE JUSTA CAUSA.
I. - Não há que se
 falar em inépcia da denúncia, dado que, além de a documentação
trazida aos autos indicar que o paciente, embora sócio minoritário,
exercia a direção comercial da empresa, a impetração, em nenhum
momento, nega tal fato, nem que, nessa qualidade, não respondia
pelos atos descritos na denúncia.
II. - Denúncia que atende aos
requisitos do art. 41 do CPP.
III. - H.C. indeferido.